Tribunal: TCU
Processo: 005.654/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria emitida pela Fundação Universidade de Brasília em benefício do Sr. Paulo Luiz José Homem Del Rey Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão inicial de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade de Brasília em benefício do Sr. Luiz José Homem Del Rey Silva. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Luiz José Homem Del Rey Silva, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que adote as seguintes medidas: 9.3.1. corrija, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o valor da rubrica referente à URP de fevereiro de 1989, com o índice de 26,05%, paga ao interessado, restabelecendo aquele verificado em outubro de 2009, mês em que foi proferida a decisão liminar judicial que assegurou sua irredutibilidade; 9.3.2. acompanhe os desdobramentos do Mandado de Segurança anexo aos autos, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ao inativo, implemente providências administrativas, dentro do prazo de 30 (dias) contados da ciência da referida decisão judicial, para cessar os pagamentos decorrentes da parcela relativa à URP em 26,05%; e 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.